Tribunal: TCU
Processo: 013.715/2012-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 722/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em considerar cumpridos os itens 9.1, 9.2 e 9.4.1 do Acórdão 1599/2014-TCU-Plenário e em determinar o arquivamento do presente processo, uma vez atingidos os fins a que se destina, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.715/2012-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: Lindolfo Neto de Oliveira Sales (XXX.865.854-XX). 1.2. Interessados: Maria de Queiroz Deud (CPF XXX.781.581-XX); José Nunes da Anunciação (CPF XXX.186.091-XX) e Ursulino Santos Filho (CPF XXX.228.881-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.